Tribunal: TJMT
Processo: 0065321-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 65321/2019
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES — RECURSO DE APELAÇÃO — EXERCÍCIO NO CARGO NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE GESTOR JUDICIÁRIO – ART. 54 DA LEI ESTADUAL N.o 8.814/2008 (SDCR) – PRESUNÇÃO RELATIVA – GARANTIA DO EXERCÍCIO DO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – FUNÇÃO DE CONFIANÇA POSSUI CARÁTER DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — VÍCIOS INEXISTENTES — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS.
O exercício no cargo na função de confiança de gestor judiciário, ao teor do art. 54 da Lei Estadual n.o 8.814/2008 (SDCR), possui presunção relativa para a ocupação do cargo, pois possuindo a função de confiança caráter de livre nomeação e exoneração, condiciona-se a ato da autoridade competente, ou seja, ato discricionário da administração pública.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

EMBARGANTE:
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por Alcides Pereira de Barros, em desfavor da decisão exarada nos autos do Recurso de Apelação n° 0005357-82.2008.8.11.0006 que negou provimento ao apelo.
O Embargante alega que a irresignação que ensejou a interposição do presente recurso é omissão, contradição, obscuridade, erro de fato e/ou de direito, vindicando a atribuição de efeitos modificativos.
O Embargante aduz, em síntese, que a implantação do SDCR (Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração) no ano de 2008 recepcionou o pagamento da verba função de confiança aos antigos ocupantes do cargo de escrivão, aprovados em concurso público, assegurando-lhes o direito adquirido, ainda que em desvio de função, ao recebimento como Gestor Judiciário (nova denominação ao cargo de Escrivão Judicial).
Sustenta que apesar de não mais exercer o cargo de Gestor Judiciário, haja vista o interesse da administração da Justiça local, detém direito líquido e certo ao recebimento de citada rubrica, eis que consistente em garantia constitucional recepcionada pela Lei Estadual que instituiu o SDCR.
Assim requer o provimento dos aclaratórios para decretar a nulidade de todos os atos administrativos (Portarias), contrárias ao ato de sua nomeação pelo TJ/MT e a Lei Estadual que instituiu o SCDR; recondução imediata ao cargo; que se determine o pagamento, doravante, da função de confiança de “Gestor Judiciário”.
Alternativamente pugna pelo prequestionamento do direito constitucional, infraconstitucional federal, estadual e local, e seus precedentes de interpretação que são divergentes (fls. 177/196).
O Estado de Mato Grosso apesentou contrarrazões aos embargos de declaração alegando que estão ausentes os requisitos para admissão do referido recurso, sendo nítida a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada pelo Tribunal.
Assevera que o cargo de Gestor Judiciário é função gratificada, cujo ocupante deve ser indicado pela autoridade competente, qual seja, o Juiz da Vara e portanto é ato discricionário do poder público, de forma que é impossível impor a autoridade a obrigação de nomear o Embargante ao cargo de Gestor Judiciário.
Destaca que o artigo 33 e 54 da Lei Estadual n° 8.814/2008 resguardam o direito do Embargante de exercer o cargo de Gestor Judiciário, contudo, exige-se a nomeação para a referida função.
Assim requer o improvimento dos Embargos de Declaração, e manutenção total do acórdão vergastado (fls. 201/205).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por Alcides Pereira de Barros, em desfavor da decisão exarada nos autos do Recurso de Apelação n. 0005357-82.2008.8.11.0006 que negou provimento ao apelo.
O Embargante alega que a irresignação que ensejou a interposição do presente recurso é omissão, contradição, obscuridade, erro de fato e/ou de direito, vindicando a atribuição de efeitos modificativos.
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.
A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:
(...)
Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.
(...)
2.2. Erro material
O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. (...)
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. (...)
2.3. Contradição
Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência, (...). Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, (...)
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
2.4. Omissão
2.4.1. Generalidades
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)
A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)
Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.
(...)
2.5. Obscuridade
A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (19), quer porque escrita om passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível.
A obscuridade á a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. (...) Quando o juiz ou o tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida.
(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).
Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia.
In casu, com acerto, o Acórdão embargado observou que “o cargo de Gestor Judiciário é de confiança, essa garantia mostra-se relativa, pois se trata de cargo de livre nomeação e exoneração conforme dispõe o artigo 37, II da Constituição da Republica Federativa do Brasil e o artigo 32, II da Lei 8.814/2008”.
Os artigos 32, II, 33, parágrafo único e 54, caput, da Lei Estadual n.o 8.814/2008 que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) composto pelo conjunto de normas que cria os quadros, cargos e carreiras dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõem, in verbis:
Art. 32 A nomeação far-se-á:
I – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo;
II – em comissão, para cargos de confiança de livre nomeação e exoneração.
Art. 33 As funções de confiança serão ocupadas, exclusivamente, por servidores de carreira, satisfeitos os requisitos de escolaridade, capacitação técnica e outros indicados nesta lei.
Parágrafo único O provimento de cargo comissionado ou de função de confiança por servidor de carreira dar-se-á por ato de nomeação ou designação da autoridade competente.
Art. 54 Os servidores ocupantes do cargo efetivo de Escrivão serão enquadrados como Analistas Judiciários da forma descrita nessa lei e terão garantido o exercício da função de confiança de Gestor Judiciário.
Entretanto, sendo o provimento ao cargo de Gestor Judiciário por função de confiança, a garantia disposta no art. 54 do SDCR, torna o seu exercício no cargo relativa, já que por se tratar de função de confiança, o cargo é de livre nomeação e exoneração, conforme disposto no art. 32, II do SDCR.
Acrescente-se ainda o disposto no art. 37, II e V da Constituição Federal, que estabelece que os cargos em comissão (inclusive em função de confiança), caracterizam-se por ser de livre nomeação e exoneração, conforme dispõe:
Art. 37.
[...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
[...] V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
Ademais a referida decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL – EXERCÍCIO NO CARGO NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE GESTOR JUDICIÁRIO – ART. 54 DA LEI ESTADUAL N.o 8.814/2008 (SDCR) – PRESUNÇÃO RELATIVA – GARANTIA DO EXERCÍCIO DO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – FUNÇÃO DE CONFIANÇA POSSUI CARÁTER DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO – APELAÇÃO DESPROVIDA.
O exercício no cargo na função de confiança de gestor judiciário, ao teor do art. 54 da Lei Estadual n.o 8.814/2008 (SDCR), possui presunção relativa para a ocupação do cargo, pois possuindo a função de confiança caráter de livre nomeação e exoneração, condiciona-se a ato da autoridade competente, ou seja, ato discricionário da administração pública.
Quando o servidor público não possui atribuição diversa das correspondentes ao cargo do qual é titular, não se caracteriza o desvio de função.
(N.U 0004225-48.2012.8.11.0006, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2016, Publicado no DJE 29/09/2016).
MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DA PORTARIA QUE NOMEOU A IMPETRANTE PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GESTOR JUDICIÁRIO – GARANTIA DO EXERCÍCIO DO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA SÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
O exercício de cargo de confiança, em qualquer circunstância, não enseja direito ao titular em nele permanecer, sequer este Poder Judiciário pode estabelecer tal privilégio, pois se assim permitisse, violaria princípio fundamental. Se o cargo de Gestor Judiciário é de confiança, a garantia de permanecer no referido cargo, prevista no artigo 54 do SDCR dos Servidores do Poder Judiciário, só existe enquanto perdurar a confiança do juiz no servidor, pois o cargo é de livre nomeação e exoneração, conforme preconiza o art. 32, da Lei n. 8.814/2008, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
(TJ-MT - MS: 00365298920108110000 36529/2010, Relator: DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, Data de Julgamento: 02/06/2011, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/06/2011).
Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Outrossim, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Ademais, é sabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015.
A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).
De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.
Com essas considerações, rejeito os embargos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR